Tribunal: TJES
Processo: 5002412-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002412-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
AGRAVADO:
MAQ –STONE –PEDRAS E MÁQUINAS LTDA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DE DEMANDA NÃO COMPROVADA – PROVAS APRESENTADAS EM CONTRADIÇÃO COM AS AFIRMAÇÕES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Embora a Portaria 135/2020 do Ministro da Justiça, incluir o setor de mineração entre as atividades consideradas essenciais, conforme arroladas nos
incisos do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, a portaria 878 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e sua atualização pela portaria 891, datada de 21 de julho de 2020, viabilizam o corte do fornecimento de energia elétrica por ausência de pagamento.

2)

Conforme restou demonstrado nos autos, ao reverso do afirmado pela empresa consumidora, o seu consumo de energia apurado restou estável durante o suposto período de redução de suas atividades, não estando comprovada a suas alegações.

3)

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em __________________.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002412-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MAQ-STONE - PEDRAS E MAQUINAS LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002412-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS

AGRAVADO: MAQ –STONE –PEDRAS E MÁQUINAS LTDA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, contra decisão proferida nos autos de número 0003168-80.2020.8.08.0011, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que entendeu pela probabilidade do direito da parte agravada, MAQ-STONE PEDRAS E MÁQUINAS LTDA, determinando a recorrente que se abstenha de cessar o fornecimento de energia elétrica na instalação 9501472 na vigência da Resolução Normativa 878/2020 sob pena de multa e faturar apenas a energia elétrica consumida pela autora a partir de março do corrente ano, levando em consideração o prazo de vigência da Resolução 878/2020.

A concessionária apresenta como fundamentos para a reforma da decisão asseverando que na tripartição dos poderes, não há espaço para o judiciário, em um cenário técnico, empreender modificações legislativas pertinentes a regulação do setor. Afirma que a recorrida não foi classificada como atividade essencial, não podendo ser estendido o favor legal pela via judicial.

Afirma, por outro meio, que deve ser preservado o equilíbrio financeiro do contrato, posto que ausente a previsão de caso fortuito ou força maior para o grupo “b” ao qual pertence a agravada e que houve utilização da demanda contratada pela recorrida no período em que alega a suspensão de atividades. Em arremate alega que não há espaço para a aplicação da teoria da imprevisão eis que não há enriquecimento indevido por parte da recorrente.

Concedido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 743646.

Em sede de contrarrazões, a pretensão externada pela recorrida é de que a decisão seja mantida, eis que as provas apresentadas indicam neste sentido.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2020.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002412-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS

AGRAVADO: MAQ –STONE –PEDRAS E MÁQUINAS LTDA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, contra decisão proferida nos autos de número 0003168-80.2020.8.08.0011, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que entendeu pela probabilidade do direito da parte agravada, MAQ-STONE PEDRAS E MÁQUINAS LTDA, determinando a recorrente que se abstenha de cessar o fornecimento de energia elétrica na instalação 9501472 na vigência da Resolução Normativa 878/2020 sob pena de multa e faturar apenas a energia elétrica consumida pela autora a partir de março do corrente ano, levando em consideração o prazo de vigência da Resolução 878/2020.

A concessionária apresenta como fundamentos para a reforma da decisão, a tripartição dos poderes, não há espaço para o judiciário, em um cenário técnico, empreender modificações legislativas pertinentes a regulação do setor. Afirma que a recorrida não foi classificada como atividade essencial, não podendo ser estendido o favor legal pela via judicial.

Afirma, por outro meio, que deve ser preservado o equilíbrio financeiro do contrato, posto que ausente a previsão de caso fortuito ou força maior para o grupo “b” ao qual pertence a agravada e que houve utilização da demanda contratada pela recorrida no período em que alega a suspensão de atividades. Em arremate alega que não há espaço para a aplicação da teoria da imprevisão eis que não há enriquecimento indevido por parte da recorrente.

Concedido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 743646.

Em sede de contrarrazões, a pretensão externada pela recorrida é de que a decisão seja mantida, eis que as provas apresentadas indicam neste sentido.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos, ou seja, fora utilizado o recurso cabível (CPC, art. 1015, inc. V), há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo e inexiste fato impeditivo do direito recursal noticiado nos autos.

Pois bem.

Entendo ser pertinente ressaltar que o quadro fático delineado nos autos está relacionado, segundo a autora, à atual conjuntura decorrente da Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), em que o Governo Federal Brasileiro editou a Lei nº 13.979/20 que determina ações para proteção da coletividade, dentre as medidas adotadas estão o isolamento social, quarentena, restrições, etc., parte significativa da população está sofrendo consequências financeiras graves, e que sofreu com o fechamento temporário do comércio e indústrias, e isso impactou toda a economia do País, logo nos primeiros dias de declaração de estado de calamidade pública, inclusive no cumprimento de obrigações contratuais.

Por conta deste cenário, houve uma redução significativa das atividades da Agravada e consequente diminuição do consumo de energia elétrica decorrente exclusivamente de um evento de força maior, que acomete o mundo inteiro (Pandemia do Covid-19). Isso inevitavelmente gerou sobra de energia.

A empresa tem como atividade o beneficiamento de materiais de minério, mas os mercados, interno e internacional, foram diretamente prejudicados pelo fechamento de portos e aeroportos no mundo inteiro, o que impediu a venda de diversos materiais e a compra regular de insumos. E mesmo depois da reabertura dos portos o mercado ainda não voltou totalmente ao normal.

Ao assentar a análise sobre a questão posta em discussão, conforme assinalado na decisão liminar, que entendo por ser mantida, posso observar uma assimetria na premissa eleita pela decisão recorrida e o contexto dos autos.

Primeiramente, segundo consta na exordial em primeiro grau, a atividade da recorrida deve ser considerada como essencial posto que, conforme dita a Portaria 135/2020 do Ministro da Justiça, incluiu o setor de mineração entre as atividades consideradas essenciais.

O texto normativo acolhido dita que:

Art. 1º É considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais necessários à cadeia produtiva das atividades essenciais arroladas nos incisos do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e realizada, dentre outros, pelos seguintes serviços e atividades:

I -pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como atividades correlatas;

II -beneficiamento e processamento de bens minerais;

III -transformação mineral;

IV -comercialização e escoamento de produtos gerados na cadeia produtiva mineral; e

V-transporte e entrega de cargas de abastecimento da cadeia produtiva.

Ocorre que o texto apresentado deve ser lido em conjunto com a portaria 878 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e sua atualização pela portaria 891, datada de 21 de julho de 2020. Desta forma, embora o texto inicial tenha vedado o corte de energia por inadimplemento de serviços considerados essenciais, esta disposição teve sua revogação de forma expressa na atualização empreendida pela portaria 891, posteriormente. Assim, cito o texto antigo e o atualizado para compreensão, respectivamente:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I -relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010;

Art. 1º A Resolução Normativa nº 878, de 2020,passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º ......................................................

I -(Revogado)

Desta forma, a pretensa impossibilidade de se empreender o corte de energia pelo não pagamento não se sustenta no contexto legal.

De outro modo, a recorrente sustenta que, a despeito da possibilidade de continuar com as suas atividades conforme ditado pelo comando legal já mencionado, o setor no qual opera passa por grave situação econômica tendo reduzido sobremaneira as suas atividades e a demanda contratada operou uma alteração no contrato firmado sobre o que foi contratado e a demanda realmente utilizada.

Em síntese, essa alteração do consumo é que sustenta todo os argumentos apresentados pela recorrida em sede de primeiro grau, posto que, assevera ter, em razão da pandemia, reduzido as suas atividades comerciais, sendo desproporcional a manutenção dos termos da avença inicialmente pactuada.

Ocorre que, após compulsar as provas apresentadas, o cenário descrito não ultrapassa a mera alegação. Das contas apresentadas pela recorrida em sede de primeiro grau, conforme evento de número 740681, fls. 23/31, nota-se, ao reverso do afirmado, a inexistência de prova da diminuição do consumo energético da recorrida frente ao que foi contratado, conforme afirmado no recurso (pag.20 doc.740662).

Segundo as contas apresentadas, há por parte da demandante uma determinada carga de energia contratada que, ao me debruçar sobre as contas trazidas extraio o valor de R$15.179,45 (quinze mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), valor este que se reproduz nas três que foram apresentadas.

E, sobre os mesmos documentos, observo que o consumo extra, fora da demanda contratada muito superior ao que se pode alegar como decorrente de diminuição de consumo. Consta no mês de fevereiro como valor apurado em R$26.000,00 (vinte e seis mil reais); em março em R$40.041,58 (quarenta mil, quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) e abril o consumo foi de R$34.580,31 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e um centavos), esses valores foram além da demanda contratada.

Extraio, portanto, que a prova material que a alegação de queda de consumo não se observa, ao contrário, a recorrente manteve sua atividade comercial em pleno funcionamento, o que pode ser demonstrado pelas faturas apresentadas com consumo muito superior ao que fora contratado.

Assim, as provas se afastam do contexto material da probabilidade das alegações, requisito necessário à concessão da tutela de urgência, pois foi posto este como fundamento fático hábil a afastar as exigências contratuais firmados entre as partes. Neste sentido, inexistente o fundamento fático, descabe abraçar a existência de caso fortuito ou força maior e as demais disposições normativas.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002412-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
AGRAVADO:
MAQ –STONE –PEDRAS E MÁQUINAS LTDA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DE DEMANDA NÃO COMPROVADA – PROVAS APRESENTADAS EM CONTRADIÇÃO COM AS AFIRMAÇÕES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Embora a Portaria 135/2020 do Ministro da Justiça, incluir o setor de mineração entre as atividades consideradas essenciais, conforme arroladas nos
incisos do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, a portaria 878 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e sua atualização pela portaria 891, datada de 21 de julho de 2020, viabilizam o corte do fornecimento de energia elétrica por ausência de pagamento.

2)

Conforme restou demonstrado nos autos, ao reverso do afirmado pela empresa consumidora, o seu consumo de energia apurado restou estável durante o suposto período de redução de suas atividades, não estando comprovada a suas alegações.

3)

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em 14 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.